Tribunal: TJDFT
Processo: 0706332-37.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Roubo circunstanciado e corrupção de menores. Provas.
1 - Os depoimentos da vítima, do adolescente apreendido e do policial que participou do flagrante, harmônicos e coerentes, somados à prisão do réu momentos após o crime, na posse do bem subtraído, e na companhia do adolescente que participou da ação criminosa, são provas suficientes para a condenação pelos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.
2 - Para que haja o crime de corrupção de menores, basta a prova da menoridade e prática da infração penal com adolescente. Desnecessária a efetiva corrupção do menor.
3 - Apelação não provida.